Tribunal: TJBA
Processo: 8002352-09.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002352-09.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: CERAMICA BIRIBEIRA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. VALOR SUPERIOR A 20.000,00. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8002352-09.2024.8.05.0074, que tem como parte Apelante, MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e, parte Apelada, CERÂMICA BIRIBEIRA LTDA - ME Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,